Tribunal: TJMT
Processo: 1028473-89.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028473-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCOS IVORI TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 525.555.340-91 (APELANTE), MARIO AFONSO LAGO PRADE - CPF: 012.874.840-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERESSE DE AGIR DO ENTE PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por executado contra sentença que extinguiu Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do débito executado mediante bloqueio judicial. O apelante alegou: (i) nulidade da citação por edital, (ii) ausência de interesse de agir do Município em razão do baixo valor da dívida e da não comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, e (iii) impenhorabilidade dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor; (ii) estabelecer se o Município detinha interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (iii) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital, no âmbito da Execução Fiscal, é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, III, da LEF, sendo desnecessária a adoção de diligências adicionais previstas no CPC, conforme entendimento do STJ no REsp 1.103.050/BA (repetitivo) e Súmula 414 do STJ.

4.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 não determina a extinção automática da Execução Fiscal de pequeno valor, devendo ser oportunizado ao ente público prazo para adoção de medidas administrativas, como tentativas de conciliação ou protesto do título, sendo legítima a suspensão do processo por até 90 dias, nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

5.

No caso concreto, o Município de Rondonópolis requereu tempestivamente a suspensão do feito, demonstrou o cumprimento das providências exigidas pelo Tema 1.184 e logrou êxito na localização de ativos do devedor no prazo legal, afastando a ausência de interesse de agir.

6.

A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não se sustenta diante da ausência de prova documental quanto à natureza alimentar das verbas ou sua vinculação à conta poupança, sendo ônus do devedor demonstrar os requisitos do art. 833, IV e X, do CPC, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

7.

A movimentação bancária revelou tratar-se de conta corrente com fluxo típico de atividade remunerada e empresarial, não havendo elementos que indiquem prejuízo ao mínimo existencial, tampouco comprovação de despesas essenciais comprometidas pela constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital em Execução Fiscal é válida quando frustradas as tentativas por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da LEF.

2.

O ajuizamento e prosseguimento da Execução Fiscal de pequeno valor não configuram ausência de interesse de agir quando o ente público, instado pelo juízo, adota tempestivamente as medidas previstas no Tema 1.184 do STF e no art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

3.

A alegação de impenhorabilidade exige comprovação cabal da natureza alimentar dos valores ou sua vinculação a caderneta de poupança, sendo insuficiente a simples alegação genérica do devedor.

4.

É legítima a manutenção de bloqueio judicial quando ausente prova de que os valores constritos são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 247, 256, § 3º, 833, IV e X, 854, § 3º, I, 924, II; LEF, art. 8º; LINDB, art. 2º, § 2º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Repercussão Geral); STJ, REsp 1.103.050/BA (Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1852706/RS, j. 15.12.2020; STJ, AREsp 2662626, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28.08.2024; TJMT, 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020; TJMT, 1023515-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos Ivori Teixeira Campos contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1028473-89.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Município sede daquela comarca, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a satisfação da obrigação por meio do bloqueio integral dos valores executados.

A sentença rejeitou expressamente os argumentos deduzidos pelo executado, ora apelante, notadamente quanto à nulidade da citação, à impenhorabilidade dos valores bloqueados e à alegada ausência de interesse de agir por parte do Município, considerando todos improcedentes.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir do Município, sob o argumento de que a Execução Fiscal versa sobre débito de pequeno valor, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que não foram adotadas medidas prévias exigidas pela legislação e jurisprudência, como tentativa de conciliação ou protesto do título, em afronta ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e à Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Alega, ainda, a nulidade da citação, por entender que não houve esgotamento das diligências necessárias antes da citação por edital, apontando que o Município não recorreu aos meios eletrônicos disponíveis nem requereu informações cadastrais junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços essenciais, conforme determina o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Acrescenta que apenas teve ciência da existência da execução quando foi surpreendido pelo bloqueio de valores em sua conta bancária, o que, em seu entender, comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de montante inferior a 40 salários mínimos e possuírem natureza alimentar, sendo indispensáveis à sua subsistência e à de sua família, na forma dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC.

Requer, ao final, o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença, o levantamento dos valores constritos em seu favor, a declaração de nulidade da citação e o reconhecimento da ausência de interesse de agir por parte do Município, além da condenação da parte exequente em custas processuais e honorários advocatícios.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, a parte apelante à reforma da sentença, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, nos seguintes termos:

Ademais, o comprovante de imposto de renda acostado refere-se à pessoa jurídica MARCOS IVORI TEIXEIRA CAMPOS & CIA LTDA, CNPJ n. 55.956.099/0001-91, que exerce atividade no ramo de engenharia e encontra-se ativa no cadastro da Receita Federal, circunstância que inviabiliza o acolhimento do argumento de desemprego alegado.

Outrossim, verifica-se que a parte executada exerce atividade remunerada de vendedor, conforme incontroverso na sua petição e documentos anexados em id. 201192838, aliado ao fato de que possui empresa registrada em seu nome no setor de engenharia.

O exercício de atividade econômica remunerada extrai-se da própria análise da movimentação bancária apresentada, que também evidencia a utilização da conta bloqueada com natureza corrente e de movimentação e não com intuito de poupança e reserva de emergência (id. 201194148), contrariamente ao alegado pelo executado.

Por fim, deve-se pontuar que a parte executada não juntou qualquer comprovante de gastos com água, luz, telefone, moradia, alimentação, escola dos filhos, entre outros, o que inviabiliza a análise do alegado prejuízo a sua subsistência.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a proteção ao mínimo existencial, garantindo recursos suficientes para uma vida digna. Contudo, tal proteção não pode servir de escudo para a inadimplência contumaz, devendo ser interpretada restritivamente e com base em elementos concretos que comprovem a real necessidade.

No presente caso, considerando que a parte executada mantém à sua disposição valor aproximado de dois salários mínimos vigentes, não se vislumbra lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana ou comprometimento de seu sustento básico.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expendidos,
INDEFIRO
o pedido de desbloqueio dos valores constritados, uma vez que a parte executada não comprovou que se trata de verbas impenhoráveis ou indispensáveis à sua subsistência digna.

Assim, constata-se que o valor do débito teve seu bloqueio integral (id. 202357519), conforme cálculo da CDA em (id. 190452090).

Nesse sentido é de reconhecer-se que o presente feito deve ser extinto, pois o montante bloqueado é suficiente para saldar devidamente todo o débito executado, de forma que foi satisfeita a obrigação apresentada na peça inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
EXPEÇA-SE
alvará em favor da parte exequente, valores esses compreendidos no extrato de id. 190452090 (R$ 16.738,24), em atenção aos dados bancários vinculados por este em id. 203186912.

Quanto aos valores remanescentes,
AUTORIZA-SE,
desde já, o levantamento em favor da parte executada.

Custas pela parte executada, sem honorários nos termos do art. 26 da LEF.

Confere-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a Execução Fiscal em face de Marcos Ivori Teixeira Campos, em 04 de dezembro de 2020, objetivando a cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor originário de R$ 4.750,72 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), inscrito em dívida ativa sob o número 15090/2020, atualizado na data do ajuizamento para R$ 9.328,26 (nove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

Expedido mandado de citação via postal em 09 de março de 2021, o ato citatório restou infrutífero ante o retorno da correspondência ao remetente. Intimado o exequente em 25 de novembro de 2021, decorreu o prazo sem manifestação.

Novo pedido de citação foi formulado pelo Município em 30 de agosto de 2022, indicando endereço diverso, tendo o oficial de justiça certificado em 05 de setembro de 2022 a não localização do executado no local indicado.

Em 25 de outubro de 2022, o exequente requereu a citação por edital, deferida por decisão interlocutória em 03 de março de 2023.

Nomeado curador especial em 07 de março de 2024, a Defensoria Pública apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando ausência de interesse de agir com fundamento na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como nulidade da citação por não esgotamento dos meios de localização do executado.

Em 19 de junho de 2024, o juízo de origem determinou a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em setembro de 2024, o magistrado intimou a Fazenda Pública para comprovar a adoção das providências administrativas prévias exigidas pela tese de repercussão geral.

O Município de Rondonópolis, em resposta tempestiva, requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 1º, parágrafo 5º, da Resolução CNJ n. 547/2024, pedido acolhido pelo juízo que determinou a suspensão até 29 de novembro de 2024.

Em 03 de dezembro de 2024, o juízo de origem determinou nova manifestação da Fazenda Pública acerca das providências administrativas, dessa feira, o ente público manifestou-se sobre o cumprimento das exigências do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e requereu a penhora
online
de valores, que, deferida pelo magistrado, restou frutífera com o bloqueio de R$ 16.738,24 (dezesseis mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos),

junto ao Banco do Brasil e R$ 1.139,00 (mil cento e trinta e nove reais), junto à Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 17.877,24 (dezessete mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

O executado apresentou impugnação ao bloqueio, alegando impenhorabilidade dos valores por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e essenciais à sua subsistência.

A sentença julgou improcedente a Exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora, reconhecendo a validade da citação por edital e a penhorabilidade dos valores bloqueados, consoante citado alhures.

Em razão dessa decisão, o recorrente interpôs o presente recurso, suscitando preliminarmente a ausência de interesse de agir do exequente e a nulidade da citação por edital e, no mérito, a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Da preliminar de nulidade da citação

O apelante sustenta nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização, em violação ao artigo 256, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que não houve tentativa de citação por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 247 do Código de Processo Civil, nem requisição judicial de informações junto a órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e cadastros privados como Serasa, Receita Federal e operadoras de telefonia. Invoca precedente desta Corte para sustentar a necessidade de esgotamento efetivo das diligências antes da citação ficta.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Como se sabe,
o processo de Execução Fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Tem-se,
in casu,
a aplicação
do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta
, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

De outro giro, destaca-se que o AgInt. no AREsp. 1690727/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, não diz respeito à execução fiscal, frise-se, mas, sim, à
execução regida pelo CPC,
e o AREsp 1.050.314/RJ, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, publicado no DJe de 15/5/2017, conquanto relativo à Execução Fiscal, trata-se de uma decisão isolada, de modo que
o posicionamento majoritário do STJ
permanece no sentido de que, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
.
SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
VALIDADE
. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA
. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80,
a citação por edital
,
na execução fiscal
, somente
é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
:
a citação por correio
e a
citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 26/08/2019, DJe
29/08/2019
). (Destaquei).

Desse modo, os

precedentes, com fulcro nos julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050, REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, consignam que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio, e por oficial de justiça, não há falar, portanto, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Da preliminar de ausência de interesse de agir.

O apelante sustenta que a Execução Fiscal deveria ter sido extinta por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, considerando o valor do débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inércia processual superior a um ano.

Invoca jurisprudência desta Corte que aplicaram o entendimento consagrado na repercussão geral para extinguir execuções fiscais de pequeno valor em que o ente público permaneceu inerte quanto à comprovação das medidas administrativas prévias.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou tese de repercussão geral no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de Execução Fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Corte Suprema estabeleceu, contudo, que o ajuizamento da Execução Fiscal dependerá da prévia adoção de duas providências: tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Consignou ainda que o trâmite de ações de Execução Fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A modulação dos efeitos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal é elemento essencial para a correta aplicação da tese aos processos em curso.

Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com repercussão geral em dezembro de 2023, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer somente após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

Essa modulação visa conciliar o princípio da eficiência administrativa com a segurança jurídica dos entes públicos, especialmente em relação a execuções ajuizadas antes da fixação da tese vinculante.

A Resolução CNJ n. 547/2024, editada em 20 de fevereiro de 2024, regulamentou o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Crucial para o deslinde da controvérsia é o parágrafo 5º do mesmo dispositivo, que faculta à Fazenda Pública requerer nos autos a não aplicação, por até noventa dias, do parágrafo 1º, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Esse mecanismo processual representa verdadeira salvaguarda instituída pelo Conselho Nacional de Justiça para evitar extinções precipitadas quando há perspectiva concreta de satisfação do crédito público.

No presente caso, a cronologia processual demonstra que o juízo de origem observou rigorosamente os comandos normativos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

Confira-se que em 19 de junho de 2024, portanto quatro meses após a publicação da Resolução CNJ n. 547/2024, o magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito pelo prazo de trinta dias, nos termos da tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Essa decisão evidencia a sensibilidade do juízo às novas diretrizes estabelecidas pela repercussão geral, oportunizando ao ente público a adequação do processo às exigências então positivadas.

A suspensão, longe de representar inércia judicial, constitui medida processual adequada para viabilizar o cumprimento das providências administrativas prévias pelo exequente.

Dessarte, em setembro de 2024, o juízo intimou especificamente a Fazenda Pública para comprovar a adoção das providências administrativas previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, o Município de Rondonópolis, atendendo tempestivamente à intimação judicial, requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, nos exatos termos do artigo 1º, parágrafo 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Veja-se que o pedido de suspensão foi deferido pelo magistrado, que determinou a suspensão até 29 de novembro de 2024, conferindo ao ente público prazo adequado para a localização de bens do devedor.

Como visto, essa sequência procedimental revela que o Município não permaneceu inerte, mas, ao contrário, valeu-se do mecanismo processual instituído pelo Conselho Nacional de Justiça especificamente para as situações em que há perspectiva de satisfação do crédito.

Em 03 de dezembro de 2024, portanto no prazo subsequente ao término da suspensão de noventa dias, o juízo de origem determinou nova manifestação da Fazenda Pública, mantendo o rigor na fiscalização do cumprimento das exigências normativas.

Assim, o Município manifestou-se sobre as providências relacionadas ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e requereu a penhora online de valores, que, deferido pelo magistrado, restou frutífera com o bloqueio de R$ 17.877,24 (dezessete mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), valor suficiente para a integral satisfação do débito exequendo, então atualizado para R$ 16.738,24 (dezesseis mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme cálculo apresentado pelo exequente.

A exitosa localização de bens e a efetivação da penhora dentro do prazo de noventa dias demonstram que o Município utilizou adequadamente o instrumento previsto no artigo 1º, parágrafo 5º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

A finalidade precípua dessa norma é evitar a extinção automática de Execuções Fiscais quando o ente público, instado judicialmente, demonstra capacidade de localizar ativos do devedor em prazo razoável.

Nessa perspectiva, extinguir a Execução Fiscal, nas circunstâncias do presente caso, representaria desvirtuamento da
ratio legis
do parágrafo 5º, transformando mecanismo destinado a viabilizar a satisfação do crédito público em letra morta.

Ora, a interpretação sistemática da Resolução CNJ n. 547/2024 impõe reconhecer que o uso legítimo da suspensão prevista no parágrafo 5º, seguido de penhora frutífera, afasta a extinção automática prevista no parágrafo 1º do artigo 1º.

Ressalta-se, outrossim, que as jurisprudências invocadas pelo apelante, desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, referem-se a situações fáticas substancialmente diversas da ora analisada

Nos autos dos processos ns. 1001873-67.2021.8.11.0012 e 1001638-37.2020.8.11.0012, julgados em março de 2025, esta Câmara determinou a extinção de Execuções Fiscais porque, mesmo após prévia intimação, os entes públicos permaneceram inertes quanto à comprovação das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

No presente caso, diferentemente, o Município de Rondonópolis não permaneceu inerte após a intimação judicial, mas adotou providências concretas que resultaram na localização e bloqueio de valores suficientes à integral quitação do débito.

Dessa forma, a aplicação de precedentes jurisprudenciais exige identidade ou similitude das situações fáticas, inexistente na hipótese dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir, mantendo a Execução Fiscal por ter o Município de Rondonópolis utilizado adequadamente o mecanismo previsto no artigo 1º, parágrafo 5º, da Resolução CNJ n. 547/2024, com resultado exitoso na localização e penhora de bens do executado, eis que a interpretação conjunta do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, considerando a modulação dos efeitos da tese vinculante para execuções já ajuizadas, impõe o reconhecimento de que a intimação judicial do ente público para adequação do processo, seguida de resposta tempestiva e penhora frutífera, afasta a hipótese de extinção por ausência de interesse de agir.

Do mérito

Superadas as preliminares, passo à análise do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente.

O apelante sustenta que os valores constritados são impenhoráveis por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e essenciais à sua subsistência, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil

A controvérsia posta à análise reside na incidência ou não da regra prevista no art. 833, IV e X, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de salários e da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

A regra da impenhorabilidade tem como fundamento a preservação do mínimo existencial do devedor, protegendo recursos necessários à sua subsistência e de sua família, conforme preceitos constitucionais e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tal proteção não é absoluta e deve ser expressamente comprovada pelo devedor, a fim de evitar a utilização abusiva da norma para frustrar a execução.

No caso concreto, observa-se que o recorrente, embora tenha anexado estrato bancário, o fez parcialmente, de modo que não há outro documento idôneo que ateste que os valores bloqueados decorrem de verba salarial.

Do mesmo modo, não há comprovação de que a conta bancária onde se realizou o bloqueio seja uma caderneta de poupança destinada à reserva financeira, de modo que não se pode presumir a incidência da proteção legal.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração cabal da origem dos valores para que se reconheça a impenhorabilidade, sendo insuficiente a simples alegação genérica de que se trata de verbas protegidas pela legislação processual. (
STJ - AREsp: 2662626, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 28/08/2024).

Ademais, conforme decidido pelo Juízo de origem, a ausência de documentação bancária comprobatória impede a aplicação da impenhorabilidade pretendida.

De acordo com a doutrina, "
a proteção conferida pela legislação aos depósitos em poupança visa garantir uma reserva mínima de subsistência, desde que efetivamente demonstrada a natureza desses valores como poupança e não como mera conta corrente
" (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. Editora RT, 2020).

Destaca-se que a jurisprudência pátria é clara no sentido de que não basta a mera alegação do devedor de que os valores bloqueados são impenhoráveis.

É necessário que ele comprove de forma documental que a quantia penhorada corresponde a verbas protegidas, como proventos de trabalho ou reservas financeiras em conta poupança.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, como cito:

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Bloqueio de valores via sisbajud. Alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Ausência de comprovação de natureza alimentar. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores, liberando quantia de R$ 3.131,99 por se tratar de verba previdenciária, e manteve a constrição do saldo remanescente de R$ 9.133,68, diante da ausência de comprovação de sua natureza impenhorável. O agravante sustenta que a totalidade do valor bloqueado é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos, e requer a liberação integral dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o saldo bloqueado em conta bancária, inferior a 40 salários-mínimos, possui proteção legal de impenhorabilidade, ainda que não depositado em caderneta de poupança, exigindo-se ou não comprovação da natureza alimentar e da destinação à subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide de forma automática apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança; para outras modalidades de depósito, exige-se comprovação de que os valores têm natureza alimentar e são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

4. O ônus de demonstrar a origem e a destinação dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

5. No caso concreto, os extratos bancários demonstram movimentação típica de conta corrente, afastando a presunção de se tratar de reserva protegida por impenhorabilidade.

6. Não houve comprovação, tampouco alegação específica, de que os valores bloqueados seriam necessários à manutenção digna do agravante e de seus familiares, não se configurando o mínimo existencial.

7. A harmonização entre a proteção ao mínimo existencial e a efetividade da execução fiscal exige interpretação restritiva das hipóteses de impenhorabilidade, sob pena de esvaziamento do direito do credor público.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2729826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.04.2025; TJMT, AI n. 1003625-71.2025.8.11.0000, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

(N.U 1023515-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

No presente caso, a ausência de extratos bancários ou outros elementos de prova que indiquem que os valores possuem natureza alimentar ou correspondem a poupança impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada pelo apelante.

Nessa linha de intelecção, como já citado acima, a parte que pretende invocar tal benefício deve, necessariamente, instruir seu pedido com prova suficiente e apta a demonstrar a incidência da norma protetiva, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

Dessarte, não tendo a parte recorrente apresentado prova de que a conta bancária na qual houve o bloqueio dos valores atrairia a proteção da impenhorabilidade, inviável se mostra a pretensão de afastar a constrição judicial.

O simples fato de os valores estarem depositados em conta corrente não basta para conferir-lhes caráter de verba alimentar ou de reserva financeira protegida pelo ordenamento jurídico.

Embora o apelante sustente que a quantia bloqueada seria impenhorável, não há nos autos qualquer comprovação de que a restrição tenha recaído sobre a única conta bancária de sua titularidade ou que os valores nela existentes se destinam exclusivamente à sua subsistência e de sua família.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, exige a demonstração concreta de que a conta possui natureza de poupança ou de que os valores nela depositados são essenciais à manutenção da dignidade do devedor, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, a proteção conferida pelo legislador à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos não pode ser presumida, sendo imprescindível a comprovação de que a conta possui tal destinação específica.

No caso, não há qualquer indício de que os valores bloqueados constituam efetiva reserva financeira protegida, tampouco que sua constrição comprometa o mínimo existencial da parte executada.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de demonstrar a ilegalidade da medida constritiva, mantém-se incólume a sentença guerreada, não havendo fundamentos jurídicos que justifiquem a suspensão do bloqueio realizado.

Forte nessas razões,
não acolho as preliminares
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025